Tribunal: TJSP
Processo: 2349946-57.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Sergio da Costa Leite
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento provisório de sentença. Acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo a r. decisão agravada que afirmou não haver valor incontroverso nos autos, sendo necessária a prestação de caução para o levantamento da quantia depositada. Reconhecimento de que se tratava de mero cumprimento do decidido em agravo anterior

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento provisório de sentença. Acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo a r. decisão agravada que afirmou não haver valor incontroverso nos autos, sendo necessária a prestação de caução para o levantamento da quantia depositada. Reconhecimento de que se tratava de mero cumprimento do decidido em agravo anterior (2336760-64.2025.8.26.0000), o qual, por sua vez, ao final não foi conhecido, ante à posterior homologação da desistência. Embargos que visam, na verdade, a análise, neste feito, do mérito relacionada ao primeiro agravo, do qual a embargante desistiu. Impossibilidade. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. Embargos desacolhidos.